Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000958-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZILIA MARIA NEVES DA SILVA - CPF: 594.296.401-78 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R
ecurso Inominado:
1000958-51.2021.8.11.0001

Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Recorrente: ZILIA MARIA NEVES DA SILVA

Recorrido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 18/07/2022

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO.
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
A SER
FIXADO
DE ACORDO COM
POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente ZILIA MARIA NEVES DA SILVA postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos morais, em razão de
cobrança indevida em seu contracheque, referente a empréstimo fraudulento.

2
.
P
or sua vez,
a instituição financeira Recorrida
não demonstrou a legitimidade das cobranças
objurgadas
, ônus que a ela incumbia ante a impossibilidade de produção de prova negativa pela consumidora.

3
. O
c
onjunto probatório realizado no feito
demonstra
a existência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, mormente, porque a consumidora se desincumbiu de seu ônus probatório, ao colacionar no feito as reclamações administrativas realizadas

–
protocolos 76651872 e 77163353
.

4
.
Destarte,

d
enota-se dos autos que
a

consumidora logrou êxito em comprovar as tentativas infrutíferas de resolução do problema
junto
a
instituição financeira.

5
.
Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da instituição financeira em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito da
s tentativas administrativas efetuadas
pela consumidora.

6
.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7
. Quantum indenizatório
a ser
fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a
Recorrente e com suficiente carga punitiva
pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8
. Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente ZILIA MARIA NEVES DA SILVA postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida em seu contracheque, referente a empréstimo fraudulento.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na

inicial para: a) ratificar a tutela provisória concedida; b) declarar inexistente o

negócio jurídico regulado pelo contrato n° 624356971; e c) indeferir o pedido de

indenização por danos morais, e o faço com resolução do mérito.
”.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
ZILIA MARIA NEVES DA SILVA
nas razões recursais
, sustenta
a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a instituição financeira Recorrida

BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A.

seja condenada ao pagamento de
indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
110762469
),
o
Recorrid
o

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022